Tribunal: STF
Processo: RE 958652
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não impugnados nas razões do agravo regimental. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.